Tribunal: TJSP
Processo: 0039873-28.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Apelação Cível – Prêmio de Incentivo – Servidor Público Estadual da Secretaria de Saúde – Pretensão da inclusão para cálculo do valor da sexta-parte – A incorporação é devida somente para os 50% (cinquenta por cento) do PIQ efetivamente incorporáveis por força das alterações trazidas pelo Decreto Estadual no 42.955/98 ao Decreto Estadual no 41.794/07 – Questão correlata pacificada no IRDR no

Ementa:
Apelação Cível – Prêmio de Incentivo – Servidor Público Estadual da Secretaria de Saúde – Pretensão da inclusão para cálculo do valor da sexta-parte – A incorporação é devida somente para os 50% (cinquenta por cento) do PIQ efetivamente incorporáveis por força das alterações trazidas pelo Decreto Estadual no 42.955/98 ao Decreto Estadual no 41.794/07 – Questão correlata pacificada no IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, de Relatoria do Des. Jeferson Moreira de Carvalho – Sentença reformada – Recurso dos Autores parcialmente provido.